Tribunal: TJDFT
Processo: 0718006-37.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERADOR FINANCEIRO. UTILIZAÇÃO DE CONTA PESSOAL. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO POR MEIOS VIRTUAIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de estelionato e lavagem de capitais, no âmbito de associação criminosa estruturada, na condição de operador financeiro responsável pela dispersão de valores ilícitos mediante utilização de sua conta bancária pessoal (PIX). Busca-se a concessão da liberdade provisória ou a substituição por medidas cautelares diversas.
II. Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar: (i) a viabilidade de examinar as teses de ausência de dolo e negativa de autoria na via estreita do writ; (ii) a subsistência dos requisitos da prisão preventiva (fumus comissi delicti e periculum libertatis); (iii) se o encerramento das atividades formais da empresa investigada afasta o risco de reiteração delitiva; e (iv) se as condições pessoais favoráveis do paciente obstam a manutenção da custódia.
III. Razões de decidir:
3. A estreita via do habeas corpus, de rito célere e cognição sumária, não comporta o exame aprofundado de elementos fáctico-probatórios.
4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta do esquema delituoso, que evidencia associação coordenada, estável e com nítida divisão de tarefas para a prática reiterada de fraudes.
5. O encerramento das atividades formais de empresa não afasta o risco de reiteração delitiva quando os ilícitos de lavagem de capitais e dispersão de valores eram operados de forma essencialmente desmaterializada.
6. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a concessão de liberdade provisória ou a aplicação das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal quando os elementos fácticos dos autos demonstrarem a real necessidade da segregação cautelar.
IV. Dispositivo:
7. Ordem denegada.